Tribunal: TJMT
Processo: 1012506-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012506-05.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/03/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que não contratou empréstimo consignado com o Requerido no valor de R$ 547,47 (quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), para pagamento em 120 prestações de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais). Pleiteia a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em sua folha de pagamento e indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao pagamento do valor de R$ 8.492,00 (oito mil quatrocentos e noventa e dois reais) a título de repetição de indébito na forma simples e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
3. O contrato apresentado nos autos pelo Requerido, não possui assinatura da parte Autora, IP da máquina e geolocalização. Dessa forma, o Requerido não comprovou a contratação do empréstimo bancário, deixando de trazer elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
4. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora ao cancelamento dos descontos e à restituição do valor pago indevidamente.
5. A má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte. Assim, as parcelas imotivadamente descontadas na folha de pagamento da parte Autora, devem ser restituídas na forma simples, vez que não constatada a má-fé do Banco Requerido.
6. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS EM VALORES SUPERIORES E MODO DIVERSO DO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS NA FORMA SIMPLES –MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E DO CONSUMIDOR CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Destaca-se que incumbe à empresa recorrente apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato assinado pelo autor recorrido, cópias dos documentos pessoais ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o que não o fez. (N.U 1000120-83.2023.8.11.0019, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)”
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO -DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO RECLAMANTE – DUPLICIDADE EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, decorrente do desconto indevido na conta bancária da autora, relativo a um empréstimo que já é descontado na folha de pagamento do benefício previdenciário da recorrida. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 3. Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação. 5. Não comprovada à regularidade da cobrança, o consumidor faz jus à restituição simples do valor indevidamente cobrado, como determinado na sentença. 6. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1003805-42.2021.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recursos conhecidos e não providos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85 §3o do CPC), suspensa a exigibilidade em relação à parte Autora, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012506-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA - CPF: 567.490.071-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024